Tribunal: TJSP
Processo: 0001932-87.2015.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade mesmo em caso de novação - Súm. 286 do STJ - Alegação de cobrança de montante não previsto no contrato - Inverossimilhança da alegação que não autoriza a inversão do ônus probatório - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do

Ementa:
Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade mesmo em caso de novação - Súm. 286 do STJ - Alegação de cobrança de montante não previsto no contrato - Inverossimilhança da alegação que não autoriza a inversão do ônus probatório - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000112388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001932-87.2015.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é
apelante JOSÉ ANÍSIO LUIZ DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 32161
Apelação no 0001932-87.2015.8.26.0619
Comarca de Taquaritinga
Apelante: JOSÉ ANÍSIO LUIZ DE ALMEIDA
Apelada: BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Juíza de Direito prolatora: Adriana Del Compari Maia da Cunha
Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo -
Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Revisão do contrato -
Possibilidade mesmo em caso de novação - Súm. 286 do STJ - Alegação de
cobrança de montante não previsto no contrato - Inverossimilhança da alegação
que não autoriza a inversão do ônus probatório - Ônus da prova não atendido -
Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato constitutivo do
direito do autor não demonstrado - Recurso improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Trata-se de ação
de revisão de contrato c.c. repetição de indébito que JOSÉ ANÍSIO LUIZ
DE
ALMEIDA
move
contra
BV
FINANCEIRA
S/A
CREDITOFINANCIAMENTO E INVESTIMENTO alegando, em suma, que
firmou contrato de financiamento com a requerida cujo valor final para
pagamento foi de R$ 10.930,32, e que possui cláusulas abusivas. Afirma
que ingressou com anterior ação de exibição de documentos e o requerido
não apresentou o contrato, por isso foi condenado nos termos do art. 359
do CPC/73. Aponta que lhe foi cobrado indevidamente R$ 5.000,00 de
serviços de terceiros, e R$ 1.650,00 de valores não identificados, pelo que
requer a devolução de tais numerários. A petição inicial vem acompanhada
de documentos (fls. 14/20). Decisão deferindo os benefícios da gratuidade
da justiça (fl. 21). Em sua contestação (fls. 24/61) a requerida alega
preliminarmente inépcia da petição inicial, por ser genérica e imprecisa.
No mérito sustenta, em resumo, que o contrato está protegido pela
autonomia da vontade das partes e todos os encargos exigidos são lícitos e
regulares, pois se referem a serviços prestados. Argumenta que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios e os tribunais admitem a capitalização mensal, quando
pactuada, nos contratos bancários celebrados após 31.03.2000. Nega a
existência de abusividade e pugnou pela improcedência total dos pedidos.
Juntou documentos às fls. 62/77. Réplica do autor às fls. 82/87. É o
relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, na forma do art.
487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
faço tão somente para determinar a devolução simples dos valores
relativos aos serviços de terceiros, nos valor de R$ 720,00, descrito no
contrato (fls. 62), com correção monetária desde o desembolso
(26/08/2008) e juros de mora a partir da citação. A hipótese é de
sucumbência recíproca nos termos do artigo 85, § 2o e 14 do NCPC, cada
parte arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, na
proporção de 50%, bem como honorários advocatícios que fixo em R$
1.000,00, na forma do artigo 85, § 8o, do NCPC, também na proporção de
50% para cada patrono. Anote-se que o valor terá sua exigibilidade
suspensa quanto ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos
termos do artigo 98 do NCPC. O réu é advertido de que, caso não efetue o
pagamento da condenação no prazo de quinze dias, após o trânsito em
julgado desta sentença, o valor será acrescido de multa de 10%(dez por
cento), de conformidade com o artigo 523 §1o do NCPC. Oportunamente
ao arquivo. P. I. C. Taquaritinga, 05 de junho de 2019.Adriana Del
Compari Maia Da Cunha Juíza de Direito”.
Apela o autor com o propósito de ver reformada parcialmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo possibilidade de
revisão contratual, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
inclusão indevida de R$ 1.650,00 ao montante total financiado, sem
previsão contratual ou qualquer esclarecimento. Pugna, ainda, pela
repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados (fls. 209/215).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 218 verso/220).
É o relatório.
2. O objeto do pedido revisional é a cédula de credito bancário
firmada em 26/8/2008 para financiamento de veículo.
Cumpre anotar que ao presente caso se aplicam as disposições do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do Superior Tribunal de
Justiça).
Ainda que as partes tenham formalizado contrato lícito, nada
impede a revisão de suas cláusulas, como consequência natural do
equilíbrio que deve imperar nas relações obrigacionais e para a devida
adaptação às condições econômicas e políticas do mercado financeiro.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
possível revisar os contratos firmados com a instituição financeira, desde a
origem, para afastar eventuais ilegalidades, independentemente de quitação
ou novação (Súmula 286).
Entretanto, como se verá adiante, inexiste a abusividade
apontada.
Ocorre que o valor de R$ 1.650,00 indicado pelo autor não está
previsto no contrato, tampouco demonstrou ele que houve a sua cobrança
indevida.
Embora aplicável a legislação consumerista e reconhecida a
vulnerabilidade do autor, tem-se que, com relação a esse valor apontado,
apresenta-se inverossímil a alegação, impossibilitando a inversão do ônus
probatório.
Destarte, consoante dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”
Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de
Direito Processual Civil, Vol. III, 3a ed., Malheiros, 2003, pág. 71:
“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das
partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse
para as decisões a serem proferidas no processo”.
Adiante, prossegue:
“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a
prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e
ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre
o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja
modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos
supra, n. 524). A síntese dessas
disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte
que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
(Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento;
essa fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no
quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação
dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. (...)”
(atual artigo 373, anotamos).
Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar a
inserção injustificada no valor cobrado do contrato correspondente a R$
1.650,00, dá-se por desatendido o inciso I, do artigo 373, do Código de
Processo Civil, não se podendo obrigar a instituição financeira ré a restituí-
lo.
3. Por outro lado, descabe a repetição em dobro. O entendimento
predominante é que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor só se reconhece quando há
demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor:
“Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
danos morais - Contratação de empréstimo em nome da autora, com
desconto direto em seu benefício de aposentadoria - Débito declarado
inexigível - Dano moral configurado - Valor da indenização comporta
majoração - Valores descontados devem ser restituídos - Restituição
em dobro do montante comprovadamente pago em excesso pela
financiada - Descabimento - Propósito doloso ou má-fé da instituição
financeira não evidenciada - Juros de mora - Incidência a partir do
evento danoso, por não estar comprovada a relação contratual
(Súmula 54 do STJ) - Sentença parcialmente reformada - Recurso
parcialmente provido.” (Apelação no 0000688-76.2014.8.26.0452,
Rel. Maurício Pessoa, 14a Câmara de Direito Privado, j. 23/9/2016).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é incabível a dobra
prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, quando o débito tem origem em encargos cuja validade é
objeto de discussão judicial (REsp. 756.973/RS, Relator Ministro Castro
Filho, 3a Turma, j. 27/2/2003).
Nesse mesmo sentido:
“O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não
se aplica quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na
jurisprudência dos Tribunais.” (REsp. 528.186/RS, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, j. 18/12/2003).
E mais:
“O tema da devolução das importâncias eventualmente cobradas a
maior dos mutuários recebeu disciplina em norma específica (art. 23
da Lei 8.004/90), não havendo que se falar na aplicação do art. 42 do
CDC.” (REsp. 990.331/RS, Relator Ministro Castro Meira, 2a Turma,
j. 26/8/2008).
No caso em comento, conclui-se que as tarifas pactuadas só
foram consideradas abusivas após o reconhecimento feito pelo Juízo, não
havendo indício de que a instituição financeira tenha agido dolosamente.
Não se demonstrou a má-fé da instituição financeira ré, que não
pode ser presumida. Aliás, como é cediço, a boa-fé é que se presume.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
ficam os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor
majorados para R$ 2.800,00, com a ressalva de que tais verbas só poderão
ser exigidas se houver comprovação de que ele não mais reúne os requisitos
para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos
termos do § 3o, do artigo 98, do mesmo diploma legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator